Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-23.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003541-23.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GESSICA DOS SANTOS MATTOS - CPF: 035.157.071-31 (APELADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), KAYQUE MACIEL OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 043.796.811-14 (EMBARGANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão, eis que não elucidou acerca das fotografias do local do sinistro e dos veículos envolvidos no acidente de trânsito, as quais, segundo sustenta, evidenciariam a culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, a culpa concorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões trazidas no recurso, reconhecendo a culpa exclusiva do embargante em relação ao acidente.

O inconformismo com a decisão não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração, que não são instrumento para reanálise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configura omissão em acórdão que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões trazidas no recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Kayque Maciel Oliveira Campos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foram analisadas provas relevantes apresentadas nos autos, especialmente fotografias do local do sinistro e dos veículos envolvidos no acidente de trânsito, as quais, segundo sustenta, evidenciariam a culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, a culpa concorrente.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa quanto a tais provas e argumentos configura violação ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, que exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão apontada e que seja promovida a integração do julgado, com o expresso prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 295742859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não elucidou acerca das fotografias do local do sinistro e dos veículos envolvidos no acidente de trânsito, as quais, segundo sustenta, evidenciariam a culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, a culpa concorrente.

Diante disso a embargante requer este juízo se pronuncie e esclareça acerca da omissão e reforme o acórdão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Com efeito, o conjunto probatório coligido aos autos evidência, com nitidez, a culpa exclusiva do embargante pelo infausto, a demonstrar, de forma inequívoca, sua conduta imprudente e negligente na condução do veículo automotor. O depoimento da testemunha Dhyogenes Kassio Cândido da Silva, colhido sob o crivo do contraditório, revelou-se decisivo, ao relatar que presenciou o momento exato do acidente, tendo observado que o embargante, oriundo das dependências do Corpo de Bombeiros, adentrou abruptamente a via principal, colidindo com a motocicleta da autora, ora embargada. Destacou-se ainda que, por se tratar de trecho em obras, a via encontrava-se em condições que, por si só, impediriam alegações de excesso de velocidade por parte da motociclista, que, frise-se, trafegava pela via preferencial.

Acrescente-se que, conforme bem consignado pelo douto juiz a quo, corroborado pelo acórdão impugnado, as avarias nos veículos são compatíveis com impacto frontal brusco, derivado de manobra temerária, sem a devida atenção às normas de circulação e segurança viária

Ressalto que, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se exige que o magistrado aprecie, individualmente, todas as provas ou argumentos lançados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo claro e suficiente à formação do convencimento.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Gessica dos Santos Mattos ajuizou ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito contra Kayque Maciel Oliveira Campos, aduzindo, em síntese, que em 11.02.2022, por volta das 13h20, a autora conduzia sua motocicleta Honda/BIZ 125 pela via preferencial (Avenida dos Bandeirantes, sentido centro/Av. 07 de Setembro), quando foi atingida por veículo Fiat Cronos conduzido pelo réu, que saía da garagem do Corpo de Bombeiros sem observar o tráfego na via principal.

Em decorrência da colisão, a autora sofreu fratura no colo do fêmur, foi submetida a cirurgia de osteossíntese e, posteriormente, a artroplastia com colocação de prótese no quadril. Alega que apresenta sequelas físicas (marcha claudicante, encurtamento de membro inferior), limitação funcional e transtornos psíquicos (TAG e síndrome do pânico), sendo obrigada a custear cuidadora, fisioterapia, medicamentos, além de ter perdido sua capacidade laboral por 7 meses.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente e condenando-o ao pagamento das seguintes quantias: R$ 20.000,00 a título de dano moral e estético, R$ 7.165,49, referentes a coparticipações em despesas médicas; R$ 2.325,00, concernente a custeio de cuidadora; e R$ 3.390,59, correspondente a 50% dos lucros cessantes. Ainda, fixou custas e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela negativa do benefício da gratuidade de justiça, embora tenha juntado declaração de hipossuficiência. No mérito, defende a culpa exclusiva da autora/apelada, imputando-lhe excesso de velocidade e desatenção, evidenciado por provas documentais e fotográficas anexadas aos autos. Sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente da recorrida, com a repartição proporcional da indenização, bem como a redução dos valores fixados a título de dano moral e estético, por considerá-los desproporcionais.

Pois bem. De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça e análise das preliminares de mérito.

Com efeito, o art. 98, do CPC, prevê:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

A despeito das substanciosas alegações do apelante, este não juntou nenhum documento capaz de demonstrar sua hipossuficiência. Por outro lado, a parte apelada juntou holerite do réu demonstrando que se trata de servidor público com renda incompatível ao benefício.

Portanto, indefiro a concessão da justiça gratuita pretendida. Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso quanto às matérias de ordem pública arguidas, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.o 1004119-95.2019.8.11.0015, em 08.11.2023, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ).

Superado esse ponto, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui a ré a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo a quo no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, tendo em vista a imprudência praticada, com a invasão da pista pelo réu.

De pronto, mister se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, este não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria a própria vítima a causadora do sinistro.

Nesse ponto, imperioso destacar que o douto juiz a quo agiu com o costumeiro acerto ao consignar, verbis:

“Já o depoimento da testemunha Dhyogenes Kassio Cândido da Silva demonstra que não tinha como alguém estar em alta velocidade na via principal, pois antes do local do acidente, onde fica localizado o corpo de bombeiros, havia obras na pista, pois estavam terminando de passar o asfalto na via. Ademais, informou também que presenciou o acidente e que a o requerido, que vinha de dentro do corpo de bombeiros, entrou na via principal, abalroando a motocicleta da parte requerente.

Porquanto, pelas avarias nos veículos carro e na motocicleta conduzida pela vítima é crível que o evento deu-se de forma abrupta com a disposição de grande força, o que evidencia que o veículo do requerido entrou na via de repente, abalroando o veículo da requerida.

Assim, pelos fatos comprovados nos autos, denoto que não há provas de que a requerente estava em alta velocidade; no entanto, é certo que ela trafegava pela via principal e o requerido, que não estava em veículo oficial, ingressou na via principal sem os cuidados necessários para se evitar acidentes.

Sendo assim,
a invasão da via de tráfego preferencial, no caso, foi fator determinante para a colisão.

Também ficou evidente que o requerido conduzia seu automóvel em alta velocidade em uma estrada de terra, com pouca visibilidade devido à poeira, e, de maneira imprudente, ao realizar uma curva, acabou invadindo a pista contrária, causando o acidente.”

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o resultado do acidente se deu por culpa do recorrente, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro à suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito tenha apresentado defeito no câmbio, tal fato, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do acidente às demandadas, pois as provas produzidas nos autos não dão conta que o defeito impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo.

Portanto, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária
.” (RAC n.o 0017464-63.2014.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 07.08.2024 – destaquei).

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.” (TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral/estético.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, a autora apresentou provas robustas que comprovam o pagamento das despesas médicas.

Por outro lado, o recorrente não apresentou prova mínima de que as despesas apresentadas pelo apelado não estão relacionadas com o acidente de trânsito envolvendo as partes ou que não foram prescritas pelo médico responsável pelo seu tratamento.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente o alegado.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Na sequência, em relação aos lucros cessantes, os atestados médicos demonstram que a requerente ficou mais de 120 (cento) e vinte dias afastada, logo cabível a indenização deverá corresponder a 100% da diferença entre o auxílio previdenciário recebido e o salário mensal desta. Sendo que, na medida em que corresponde ao quantum que a vítima deixou de auferir mensalmente face a incapacidade laboral momentânea sofrida em razão do sinistro.

Quanto ao dano moral, o dever do réu, ora apelante, de indenizara autora, ora apelada, advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados, e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a minoração pretendida pelo apelante.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral e estético.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência parcial da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.
(id. 2918419882 - negritei).

Diante disso, não há comprovação nos autos que justifica a reforma da sentença.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Impende destacar que a suposta omissão alegada, não há qualquer incoerência restando nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025